Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-79.2018.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001264-79.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDENILCE RONSONI - CPF: 569.412.931-87 (VÍTIMA), JHON ENY DUARTE PAIVA - CPF: 039.290.423-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - BICICLETA APREENDIDA NA POSSE DO APELANTE - CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DO APELANTE - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA -

JULGADOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042),
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a condenação (TJMT, AP no 43210/2018).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001264-79.2018.8.11.0021 - COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): JHON ENY DUARTE PAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JHON ENY DUARTE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 1029260), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (fls. 127/131).

O apelante sustenta inexistirem provas de que conhecia a origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona
“toda a matéria e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais discutidos”
(fls. 139/143).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 177/180).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Receptação – Ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório – Descabimento - Ausência de comprovação, pelo apelante, da origem lícita do bem. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - fls. 200/203)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data não especificada nos autos, no mês de fevereiro de 2018, por volta das 17h30, nesta cidade de Agua Boa-MT, o denunciado Jhon Eny Duarte Paiva recebeu de terceira pessoa, não identificados nos autos, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, qual seja uma bicicleta, marca Mormaii, modelo “Full Fan”, de cor branco com rosa (conforme auto de apreensão de fls. 06 e 14).

Segundo apurado, a mencionada bicicleta foi subtraída, no dia 18 de fevereiro de 2018, na residência de Edenilce Ronsoni, nesta cidade, conforme consta no Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Na data 24 de fevereiro de 2018, um familiar da vítima Edenilce Ronsoni visualizou o denunciado conduzindo a mencionada bicicleta próximo a Rodoviária Municipal e comunicou a vítima do furto passando as características do denunciado. De posse destas informações a vítima acionou a guarnição civil.

A guarnição civil realizou diligências nas proximidades do local passado pela vítima e localizou o denunciado em uma residência, situada na Rua F4, no. 96, Bairro Primavera, nesta cidade, em posse da bicicleta subtraída da vítima Edenilce Ronsoni.

Assim agindo, incorreu o denunciado nas condutas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denuncia [...]
”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotor de Justiça - fls. 12/13)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade esta evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02-1), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo termo de apreensão (fl. 06), pelos termos de depoimentos (fls. 08/09), pelo termo de declarações (fl. 10), pelo termo de reconhecimento de objeto (fl. 12), pelo termo de entrega (fl. 13).

A autoria, por sua vez, num primeiro momento, é guarnecida pelo conjunto probatório do caderno inquisitivo, mormente pela narrativa do boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelos depoimentos dos Investigadores de Polícia (fls. 08/09), bem como pela contradição dos interrogatórios (sede policial e em Juízo) do acusado.

Destaco que, em juízo (mídia à fl. 74), (a) a testemunha Evandro (Investigador da Policial Civil) afirmou [...] (b) a testemunha Lucas (Investigador da Policia Civil) afirmou [...]

Embora não inquirida em Juízo, a vítima em sede policial [...]

Em sede Policial, o acusado [...]

Quando interrogado perante o Juízo, o acusado [...]

Registro que, o acusado, tanto em sede policial quanto em juízo, não soube explicar a procedência da bicicleta encontrada, não declinando o nome correto de quem seria a pessoa que havia lhe emprestado. Em Juízo, o acusado afirmou que quem havia lhe emprestado a bicicleta se chamava Juninho, todavia, quando interrogado em sede policial, não soube informar o nome, apelido ou endereço dessa pessoa, como se vê à fl. 16/17.

Ademais, o Investigador de Polícia Evandro foi categórico ao afirmar em Juízo que o acusado quando indagado sobre a bicicleta entrou em contradição, alegando primeiramente que havia pegado emprestado de uma mulher e posteriormente narrando que havia pegado emprestado de um rapaz.

Com efeito, considero que a autoria está comprovada, tendo em vistas os robustos depoimentos dos Policiais Civis e a contradição dos interrogatórios (sede policial e em Juízo) do acusado. Ademais, faz-se imperiosa a condenação do acusado, a fim de que seja efetiva e adequada aplicação da lei penal, garantindo, portanto, a proteção idealizada pelo legislador quando da elaboração do delito em questão. [...]

Diante dessas considerações, tenho como comprovada a autoria e materialidade do delito descrito na denúncia. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva inicial, para CONDENAR o réu JHON ENY DUARTE PAIVA como incurso no delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - fls. 127/131)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (fls. 26), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 34) e Termo de Entrega (fls. 35), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Evandro Rosa dos Santos e Lucas Queiroz Schossler, investigadores de Polícia (fls. 28 e 30), de Edenilce Ronsoni, vítima (fls. 31/32), e interrogatório de JHON ENY DUARTE PAIVA, apelante (fls. 38/40).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos e Lucas Queiroz Schossler e interrogado o apelante (fls. 28 e 30Relatório de Mídia de fls. 194/195).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 18.2.2018, Edenilce Ronsoni teve sua bicicleta [
marca Mormaii, modelo ‘Full Fan’, de cor branco com rosa]
furtada, em sua residência;

- na data de 24.2.2018, um sobrinho [não identificado] da vítima de furto visualizou o apelante na posse da bicicleta supracitada próximo a rodoviária municipal e comunicou Edenilce Ronsoni, informando as características do apelante [camiseta branca e usando tornozeleira eletrônica], que acionou a polícia civil;

- os investigadores de Polícia Evandro Rosa dos Santos e Lucas Queiroz Schossler, em diligências, localizaram o apelante na posse da bicicleta subtraída (fls. 28 e 30 e Relatório de Mídia de fls. 194/195);

- o policial civil Evandro Rosa dos Santos relatou, em Juízo, a apreensão da bicicleta objeto de furto na posse do apelante e acrescentou que, no momento da prisão, ele se contradisse, ora afirmando ter pego a bicicleta emprestada de um rapaz e posteriormente de uma mulher (Relatório de Mídia de fls. 194/195);

- o policial civil Lucas Queiroz Schossler narrou a diligência policial que resultou na prisão do apelante, em ambas as fases da persecução penal (fls. 30 e Relatório de Mídia de fls. 194/195);

- a vítima do furto [
Edenilce Ronsoni
] declarou, perante o Delegado de Polícia, que sua bicicleta havia sido furtado de sua residência;
“s
eu sobrinho estava na rodoviária de Água Boa-MT e reconheceu a bicicleta que estava na posse de um rapaz com tornozeleira eletrônica, sendo que seu sobrinho lhe passou as características do suspeito e também informou a direção que ele seguiu depois que saiu da rodoviária. Que acionou a polícia civil, repassou as características do suspeito e da bicicleta este o localizaram e o prenderam”
(fls. 31/32).

- o apelante admitiu ter sido preso na posse da bicicleta. Na Delegacia de Polícia, alegou ter
“pego a bicicleta emprestada em um guri na rua, que não sabe informar o nome, apelido ou endereço dessa pessoa”
; que para devolver a bicicleta
“iria colocar alguém para procura-lo na rua”
; que pegou a bicicleta emprestada um dia antes da prisão (fls.
38/40
). Em Juízo, aduziu que pegou a bicicleta emprestada no mesmo dia em que foi preso, de “um tal de Juninho”, no momento em que este passava pela rua; que o conhecia do presídio onde cumpriu pena, mas não sabe onde reside; que “Juninho” ficou de pegar a bicicleta em sua residência, porém não apareceu
(Relatório de Mídia de fls. 194/195).

Dito isto, vejamos.

A assertiva do apelante no sentido de que teria pego emprestada a bicicleta apresenta-se inverossímil, sobretudo porque se contradisse quanto à data que teria pego o bem, o agente que supostamente teria lhe emprestado e a forma que seria devolvido.

Com efeito, a posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019),
gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 -

Primeira Câmara Criminal

- 12.07.2018).

Logo, a condenação penal deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020